Tribunal: TJSP
Processo: 2274953-43.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal (CPP, arts. 621, I e III). Homicídio Qualificado e Embriaguez ao Volante. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
Condenação definitiva pelos delitos de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, e embriaguez ao volante, com penas de reclusão e detenção, além de multa e suspensão da habilitação.
Pleito defensivo de revisão criminal, sob alegações de

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal (CPP, arts. 621, I e III). Homicídio Qualificado e Embriaguez ao Volante. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
Condenação definitiva pelos delitos de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, e embriaguez ao volante, com penas de reclusão e detenção, além de multa e suspensão da habilitação.
Pleito defensivo de revisão criminal, sob alegações de nulidades processuais e buscando desclassificação para crime culposo por conta de alegada contrariedade com a prova.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidades por excesso de linguagem e falta de quesito obrigatório, e (ii) pedido de desclassificação para crime culposo com base em novo laudo pericial.
III. Razões de Decidir
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas, sendo limitada à correção de erro judiciário.
As alegações de nulidade processual foram rejeitadas por preclusão, e a revisão não admite revaloração de provas já apreciadas.
IV. Dispositivo e Tese
Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é uma terceira instância de julgamento. 2. Não cabe revaloração de provas já apreciadas em instâncias anteriores.